Tribunal: STF
Processo: ARE 1548110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 337-A, III, DO CP. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. CONFIGURADOS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA.



    1 - Na condição de empresário, o acusado está sujeito a diversas obrigações legais, dentre elas o dever de prestar informações corretas às autoridades. Basta a vontade livre e consciente de suprimir ou deixar de repassar a contribuição social, mediante omissão de informação relevante ou prestação de informação falsa às autoridades competentes para a configuração do elemento subjetivo do crime.



    2 – Materialidade, autoria delitiva e dolo comprovados pelo conjunto probatório acostado aos autos. Manutenção da condenação no art. 337-A, III, do CP.



    3 - Dosimetria da pena mantida.



    4 - Apelação da defesa improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ressalte-se, desde logo, a natureza omissiva do delito narrado na denúncia, cujo teor abaixo é transcrito:



    "Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: I - omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços; (omissis) III - omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.”



    Nosso Diploma Penal considera relevante a omissão, vazando no artigo 13 a seguinte sentença: “O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.”



    É possível, portanto, a caracterização de um crime com um nom agere, desde que da conduta omissiva decorra algum dano ou perigo de dano.



    (...)



    Assinale-se, pois, que o tipo penal imputado ao acusado estabelece formas de condutas omissivas. Está-se diante de crime omissivo impuro ou promíscuo, também chamado comissivo por omissão, segundo o qual o agente tem o dever jurídico de agir, mas se queda inerte.



    Aplicável à espécie a observação do eminente Fernando Capez, verbis: “Como consequência, o omitente não responde só pela omissão como simples conduta, mas pelo resultado produzido, salvo se esse resultado não lhe puder ser atribuído por dolo ou culpa” (in “Direito Penal Parte Geral”, São Paulo: Edições Paloma, 2001, p. 82).



    (...)



    O que importa, aqui, é que o resultado ocorre porque o agente deixa de realizar a conduta a que estava juridicamente obrigado.



    (...)



    Como pode ser aferido acima na transcrição dos depoimentos, o réu era efetivamente o administrador da pessoa jurídica. No interrogatório, o recorrente apontou que “autorizava os pagamentos da folha e todos os demais pagamentos, inclusive tributos”.



    Deve ser observado, ainda, no relatório fiscal constou que foram efetuados “lançamentos a título de empréstimos” para o réu, sem comprovação documental do negócio correspondente, e sem que tivesse havido devolução do “empréstimo” para a pessoa jurídica, havendo confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a pessoa física (Id. 265657889, p. 204).



    Dessa maneira, não se pode cogitar de ausência de dolo, tampouco de ausência de elementos de prova para a condenação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente